Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-69.2016.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000819-69.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RODRIGO ARAUJO DA CUNHA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 06.916.048/0001-20 (APELANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), RODRIGO ARAUJO DA CUNHA - CPF: 839.113.751-15 (APELANTE), ANA PAULA GARCIAS DA SILVA CUNHA - CPF: 015.679.891-36 (APELANTE), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ASSISTENTE), RODRIGO ARAUJO DA CUNHA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 06.916.048/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO EM RELAÇÃO À EMPRESA FALIDA – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTÓRIA EM DESFAVOR DOS AVALISTAS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

A recuperação judicial ou falência da devedora principal não afasta a obrigação que foi assumida pelos avalistas, visto que a obrigação dos devedores solidários é autônoma e independe da situação da empresa. Com efeito, a extinção das obrigações da falida,

não extingue nem impede o prosseguimento de execução ajuizada contra avalistas. Precedentes do STJ e Tribunais Pátrios.

m centavos) e apresentaram impugnação à penhora informando que a empresa executada teve sua falência decretada em 09.10.2017, devendo, portanto, ser aplicado o princípio da universalidade nas ações de execução em face da massa falida; narram que a Administradora Judicial, manifestou no sentido de ser imediatamente extinta em face da falida, e, a possibilidade de prosseguimento da demanda contra os sócios e coobrigados, que por sua vez não foram alcançados pessoalmente pelos efeitos da sentença falimentar.

Mencionam que na sentença que decretou a convolação da Recuperação Judicial da empresa executada em Falência, consignou-se também a proibição da quaisquer práticas de disposição ou oneração de bens, tanto da falida quanto de seus respectivos sócios, sendo de competência do Juízo Universal, dirimir em relação aos atos constritivos direcionados contra a sociedade empresária em recuperação/falência e de seus respectivos sócios, ou seja, só quem poderia determinar a constrição de bens seria o juízo falimentar e sobreveio sentença determinando a extinção da ação de execução em face da falida Rodrigo Araújo da Cunha e Cia Ltda. e o prosseguimento da ação executiva contra os apelantes.

Alegam que
a execução individual deste crédito, após a decretação da falência, incluindo-se aqui a disposição dos bens dos sócios da falida, é ferir a possibilidade de solução coletiva - podendo gerar tratamento diferenciado até mesmo para credores da mesma classe; citam que na hipóteses de alargamento da responsabilidade dos sócios pelas responsabilidades sociais da empresa falida, necessária a extinção da execução, também em relação aos sócios avalistas apelantes, justamente em decorrência de previsão legal (artigo 6o,
caput,
da Lei 11.101/2005).

Narram que o presente caso é de competência do Juízo Universal, dirimir em relação aos atos constritivos direcionados contra a sociedade empresária em falência e de seus respectivos sócios, ou seja, só quem poderia determinar a constrição de bens dos sócios avalistas seria o Juízo Falimentar; requerem o provimento do recurso, para que seja determinada a extinção da demanda também em relação aos sócios executados (id 40462544).

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id
40462551
).

A Dra.
Mara Lígia Pires de Almeida Barreto
, Procuradora de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso (id 44947486).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020